Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO.
I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
II. Constatado que, sem justificativa plausível, a taxa de juros compensatórios convencionada supera exponencialmente a taxa média do mercado para operações financeiras similares, ressai imperativa a limitação judicial com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
III. Apelação do Autor parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da Ré conhecida e desprovida.